Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do não provimento do Recurso Especial e da desistência do Recurso Extraordinário interpostos nas Cortes Superiores, já com trânsito em julgado (Ids. 38512796 e 38512797), cumpra-se a parte final da decisão Id. 17962966. Retifique-se o precatório para constar o nome dos sucessores da falecida (Id 14050330). Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora